Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726832-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDSON LEMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720595-43.2019.8.07.0001, movido em desfavor de EDSON LEMOS e OUTRO, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificar se a informação de que o executado foi premiado em jogo da loteria em 2019 é verídica (ID 98490857, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 28364545). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator